Tribunal: TJSP
Processo: 1061054-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada quanto à legitimidade passiva do Apelante e à regularidade dos documentos que embasam a causa de pedir inicial. Ausência de impugnação específica acerca dos fatos de que a responsabilidade do ex-sócio perdura pelo prazo de 2 anos e que os documentos apresentados pela Autora são

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada quanto à legitimidade passiva do Apelante e à regularidade dos documentos que embasam a causa de pedir inicial. Ausência de impugnação específica acerca dos fatos de que a responsabilidade do ex-sócio perdura pelo prazo de 2 anos e que os documentos apresentados pela Autora são conformes ao contrato de locação firmado entre as partes, que não previu maiores solenidades para as notas fiscais emitidas que aquelas já contidas. Cerceamento de defesa do Corréu. Inexistência. Alegação meramente genérica sem indicar os fatos pendentes de provas ou, de forma fundamentada, quais outras provas deveriam ser produzidas em Juízo. RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061054-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO DE MATTOS SOUZA, é apelado ULMA BRASIL FÔRMAS E
ESCORAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061054-14.2018.8.26.0100 -Voto no 32564
2
Apelação Cível - no 1061054-14.2018.8.26.0100
Apelante/Corréu:
RICARDO MATTOS DE SOUZA
Apelada/Autora:
ULMA
BRASIL
FÔRMAS
E
ESCORAMENTOS LTDA
Interessada/Corré:
CB
SANE
CONSTRUTORA
BRASIL SANEAMENTO LTDA
MM.a Juíza de Direito: Andréa Galhardo Palma
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível
9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 32564
AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Ausência
de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença
prolatada quanto à legitimidade passiva do Apelante e à
regularidade dos documentos que embasam a causa de pedir
inicial. Ausência de impugnação específica acerca dos fatos de que
a responsabilidade do ex-sócio perdura pelo prazo de 2 anos e que
os documentos apresentados pela Autora são conformes ao
contrato de locação firmado entre as partes, que não previu
maiores solenidades para as notas fiscais emitidas que aquelas já
contidas. Cerceamento de defesa do Corréu. Inexistência.
Alegação meramente genérica sem indicar os fatos pendentes de
provas ou, de forma fundamentada, quais outras provas deveriam
ser
produzidas
em
Juízo.
RECURSO
DO
CORRÉU
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação monitória” (e-fls. 01/15)
ajuizada por ULMA BRASIL FÔRMAS E ESCORAMENTOS LTDA contra CB
SANE CONSTRUTORA BRASIL SANEAMENTO LTDA e RICARDO MATTOS DE
SOUZA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 536/541), cujo relatório adoto,
julgando improcedentes os embargos monitórios de ambos os Réus, constituindo
título executivo a favor da Autora no valor de R$ 19.955,88 e condenando os
Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061054-14.2018.8.26.0100 -Voto no 32564
3
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, o Corréu RICARDO MATTOS
DE SOUZA interpôs recurso de apelação (e-fls. 543/557), suscitando preliminar
de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, eis que o julgamento
antecipado, sem saneamento do feito, impediu a produção de provas nos autos.
No mérito salientou que é parte passiva ilegítima, já que não é mais socio da
Corré desde 10.JAN.2017, e que os documento que instruem a inicial não
apresentam os requisitos mínimos de certeza e exigibilidade para embasarem
ação monitória.
O recurso foi regularmente processado (fls.
558) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (fls. 560/575), seguindo-se o
recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo (fls.
597).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente a ação monitória e improcedentes os embargos
monitórios de ambos os Réus.
O presente recurso não pode ser conhecido
em sua maior parte e, na parte conhecida, não merece provimento, sendo a
conduta processual do Apelante muito próxima da litigância de má-fé.
Com efeito, observa-se que não se pode
conhecer do presente apelo do Corréu, quanto às alegações de ilegitimidade
passiva e de mérito, por patente descumprimento do princípio da dialeticidade e
consequente falta de interesse recursal.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento
de diversos requisitos legais, conhecidos como requisitos de admissibilidade
recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o
recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061054-14.2018.8.26.0100 -Voto no 32564
4
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ao contrário, foram reforçados, ferindo-se, então, o referido princípio
recursal. Sobre o princípio da dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella
Bueno, este “atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu
inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão
deve ser anulada ou reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.2
E, na hipótese dos autos, observe-se que os
fundamentos da r. sentença foram, (a) quanto à legitimidade passiva “ad
causam” do Corréu, que, apesar de ter deixado o quadro societário da Corré em
JAN.2017, aplicava-se a norma do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil,
mantendo sua responsabilidade por dois anos, não escoados antes do
ajuizamento da demanda, e, (b) quanto à regularidade dos documentos, que o
“contrato de locação de bens móveis” (e-fls. 31/38) firmado entre as partes foi
estritamente observado, com emissão de notas pela Autora, não quitadas pelos
Réus, não se exigindo nenhuma outra formalidade negocial.
Acontece que, primeiro, o Apelante não
impugnou a aplicação do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, limitando-se
a afirmar fato reconhecido na r. sentença, qual seja, que não mais é sócio da
Corré desde JAN.2017. Segundo, impugnou de forma meramente genérica os
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061054-14.2018.8.26.0100 -Voto no 32564
5
documentos
(sem
particularizar
nenhum
especificamente),
deixando
de
apresentar fundamentos pelos quais os mesmos não observaram estritamente o
quanto contratado entre as partes, conforme constou da r. sentença prolatada.
Logo, tais partes do recurso não podem ser
conhecidas.
Restam
apenas
as
alegações
de
cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do feito.
Nesse sentido, o Apelante não indicou nem
quais os fatos pretendia comprovar em eventual instrução do feito, nem as
provas que pretendia produzir de maneira específica e fundamentada,
declinando, inclusive, as finalidades de cada qual. E, dessa forma, não se pode
acolher a alegação de que houve prejuízo processual ao Apelante.
Repita-se, então, que a conduta do Apelante
chega às raias da litigância de má-fé, pela absoluta ausência de fundamentação
relevante ao presente recurso e tentativa de procrastinar o feito, o que não se
admitirá doravante.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO EM
PARTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Corréu. Não cabe a aplicação de honorários sucumbenciais
recursais, uma vez que em primeira instância os honorários sucumbenciais foram
arbitrados no máximo de 20% (CPC, art. 85 § 2o).
Berenice Marcondes Cesar
Relatora